Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737017-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MILENA DE CASTRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Unimed Nacional – Cooperativa Central, contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, não reconhecendo ter havido o adimplemento da obrigação de fazer no prazo, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer, consistindo em custear o procedimento cirúrgico de gastroplastia, movida por Milena de Castro Oliveira, processo 0719373-98.2023.8.07.0001. O recorrente impugna o seguinte ponto da decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença: “[...] Nada obstante, do exame da peça ofertada, colhe-se que a pretensão da parte executada estaria adstrita à redução ou exclusão do valor arbitrado a título de astreintes, de sorte que, nesse ponto, tenho que a impugnação não comporta acolhida. Explico. A multa coercitiva ora executada foi instituída por meio da decisão de id. 157991125, como instrumento para compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora/credora, criando um cenário em que a inadimplência não se mostrasse vantajosa à parte ré/devedora. Ainda assim, a parte devedora deixou de dar imediato cumprimento ao comando judicial, incorrendo em mora, o que acarretou a exigibilidade da multa coercitiva arbitrada, conforme se extrai da decisão de id. 163110039. Ao que se depreende dos autos, a obrigação de fazer somente foi cumprida em 28/06/2023 (id. 164457079/164457083), de sorte que a parte devedora permaneceu em mora no período compreendido de 16/06/2023 até 28/06/2023 (id. 163110039 e id. 164457079/164457083). Em sede de recurso de apelação, houve o restabelecimento e a confirmação, pela Instância Revisora, da decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 199123126/199123130). Portanto, não há como operar-se a redução da multa coercitiva, eis que já vencida e dotada de exigibilidade. [...]” Em resumo, alega que cumpriu atempadamente a obrigação cominada em sede de tutela de urgência, autorizando o procedimento de gastroplastia, de modo que deve ser afastada a multa arbitrada. Alega ser excessivo o valor fixado e que a penalidade não pode ser mais vantajosa para a parte do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Requer a concessão de efeito suspensivo diante da iminente possibilidade de bloqueio judicial do valor da multa em conta corrente e, ao fim, a reforma da decisão para reconhecer o cumprimento da obrigação e afastar a incidência da multa. Preparo em ID 63641816. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro os requisitos. Dispõe o artigo 537 § 4o, CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ..................................... § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” O Juízo processante, em 09/05/2023, deferiu a tutela de urgência para compelir o réu, agravante, a autorizar e custear o procedimento de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (ID 157991125, processo de origem). O réu tomou ciência da decisão em 19/05/2023. A decisão foi agravada, porém o recurso não foi provido (0722853-87.2023.8.07.0000, ID 174083503, processo de origem). A decisão de ID 163110039, processo de origem, fixou o termo inicial da vigência da multa em 16/06/2023 incidindo até a comprovação do cumprimento da decisão da tutela de urgência. Contra tal decisão o réu não se insurgiu. O documento de ID 164457083, processo de origem, acostado ao processo pelo réu, informa que a autorização do procedimento ocorreu em 28/06/2023. O acordão da apelação reformou a sentença que julgou improcedente o pedido, com o que foi restabelecida a tutela de urgência concedida. Considerando o termo inicial da incidência da multa em 16/06/2023, que não foi objeto de alteração por meio de recurso, bem como a data em que foi autorizado o procedimento, 28/06/2023, houve o transcurso de 12 dias. Quanto à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, não obstante a possibilidade de se alterar a periodicidade ou o seu valor caso se mostre insuficiente ou excessiva, não vislumbro ser o caso de modificação. Considerando tratar-se de prestação de serviço na área de saúde, bem como a demora no cumprimento da obrigação, o valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso mostra-se adequado, de modo que não vislumbro motivos para a sua redução ou exclusão. Assim, a princípio, é correta a exigência da quantia de R$ 60.000,00 a título de astreintes. Não há amparo, pois, para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e